Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0709052-78.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS ROMEIRO BARBOSA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS ROMEIRO BARBOSA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Busca a reforma da decisão recorrida, argumentado que o apelo preencheu os requisitos de admissibilidade. Sustenta, ademais, a existência de divergência jurisprudencial em relação ao tema debatido e requer o destrancamento de Recurso de Revista. O agravo não merece ser conhecido, vez que, nominado e endereçado de forma equivocada. Além disso, há pedido de remessa de recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho e as razões estampadas no reclamo não impugnam especificamente os fundamentos da decisão atacada. Imperioso anotar que o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo de instrumento, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp n. 2.345.288/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp n. 2.591.482, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 06/06/2024. Assim, não conheço do recurso de id. 60775893. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026